Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-31.2019.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000685-31.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABRICIO ERNESTO PIEDADE SILVA - CPF: 071.540.241-27 (APELANTE), ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS - CPF: 460.487.581-20 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), JOAO HERIVALDO COSTA - CPF: 385.835.853-34 (ADVOGADO), IVAN DOS SANTOS - CPF: 055.218.501-98 (APELADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), FABRICIO ERNESTO PIEDADE SILVA - CPF: 071.540.241-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO –
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO REQUERIDO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC) – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegitimidade passiva suscitada pela parte Requerida, a sua exclusão do polo passivo da lide é medida que se impõe, assim como a extinto o feito em seu favor, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

2. No presente caso, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do segundo Requerido, ora Apelante, inclusive com a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a ele, por conseguinte, a condenação da parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono do Apelante é medida

eu se impõem, na forma do art. 85, § 2o do CPC e respeitado o princípio da causalidade.

3.
RECURSO PROVIDO
para, invertendo o ônus da sucumbência,

condenar a parte Requerente, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono no Apelado
, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação
, em consonância com o art. art. 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO CLEONEZIO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Veículo n. 1000685-31.2019.8.11.0102
, movida em face de
IVAN DOS SANTOS
, que
apesar de RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA do Apelante, O CONDENOU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
, estes últimos, no percentual correspondente a 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (id. 227384204) o Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade na r. sentença recorrida por violação ao art. 1.022 do CPC, na medida em que rejeitou, de forma genérica, os embargos de declaração movidos em face das omissões e contradições contidas na r. sentença recorrida.

Desse modo, pugna pelo reconhecimento da nulidade da r. sentença recorrida para,
“corrigir a controversa e erro material da r. sentença, porque o 2o requerido Antônio Cleonezio restou vencedor na lide, declarado ilegítimo para figurar no processo, e não pode ser condenado em sucumbências, e sim o 1o requerido o qual restou responsável pelo objeto da lide”
, bem como
“corrigir também a omissão do julgado, devido a procedência da defesa do 2o requerido, o autor deve ser condenado as custas e honorários advocatícios em favor do patrono do 2o requerido”
e, por fim,
“corrigir também a controversa e erro material do julgado, considerando que é o 1o requerido que restou revel e não possui advogado constituído nos autos, e a sua intimação ocorre nos termos do art. 346 do CPC”
.

Quanto ao mérito, sustenta que
“o presente recurso merece provimento, porque a r. sentença de forma controvertida, omissa e eivada de erro material, inverteu as sucumbências, condenando unicamente o 2o requerido vencedor na lide, e não condenando o 1o requerido responsável e condenando na r. sentença, e não condenando o autor em face da procedência da defesa do 2o requerido”
.

Nesse contexto, requer
“a reforma da r. sentença, para condenar o autor a pagar as custas judiciais e honorários advocatícios em favor do patrono do 2o requerido, devido o êxito de sua defesa, nos termos do art. 85 do CPC, arbitrando os honorários nos termos do art. 85, § 2o do CPC”
.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

O Apelante postulou pela concessão do benefício da justiça gratuita, ocasião em que determinei a sua intimação para comprovação da hipossuficiência econômica, ao que manifestou requerendo a juntada de documentos (id. 233731663).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que, na petição de interposição do presente recurso, o Apelante pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, para tanto, acostou aos autos os seguintes documentos:
i)
extrato de saldo bancário (id. 233731665), comprovando um saldo em conta de R$ 17,66 (dezessete reais e sessenta e seis centavos) e
ii)
cópia da CTPS (id. 233731666, 233731668 e 233731669), comprovando o último vínculo em 2000.

In casu
, verifico que a parte Apelante demonstrou a insuficiência de recursos de que trata a lei, uma vez que a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Sendo assim, com base no artigo 5°, XXXV, da CF; artigos 1o e 5o, ambos da Lei n.o 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015,
CONCEDO os benefícios da justiça gratuita ao Apelante
.

VOTO – PRELIMINAR –
DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade na r. sentença recorrida por violação o art. 1.022 do CPC, na medida em que a r. sentença rejeitou de forma genérica os embargos de declaração opostos em face das omissões e contradições contidas na r. sentença recorrida.

Deveras, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a r. sentença foi omissa e contraditória no que tange ao arbitramento de honorários, contudo, o fundamento da preliminar suscitada pelo Apelante se confunde com o próprio mérito das razões recursais, razão pela qual deve ser analisado junto ao mérito do presente apelo.

De mais a mais,
aplica-se ao presente caso o disposto nos artigos 4o, 282, § 2o e 488, todos do Código de Processo Civil, para deixar de analisar a matéria prejudicial de mérito, isso porque, ao final, o mérito da demanda será julgado de forma favorável ao Apelante.

Nesse passo, ressalta-se que em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da eficiência é dispensável o exame de questões preliminares (em sentido amplo), quando o julgamento de mérito for favorável à parte a quem aproveita o acolhimento daquelas arguições.

Acerca da primazia do julgamento de mérito destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ACOLHIMENTO – IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE FOI TRANSFERIDA APÓS A AVERBAÇÃO DA PENHORA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINARES PARA REFORMAR A SENTENÇA NO QUE TANGE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO- SENTENÇA REFORMADA – DIREITO DE PROPRIEDADE – ARTIGO 1.247 DO CC. – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(...)

(3) –
Conquanto que as partes tenham almejado outras preliminares, na dicção do artigo 488 do Código de Processo Civil - Desde que seja possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485’, desnecessário perquirir sobre as mesmas por serem atos desnecessários e ante a primazia de mérito estabelecida no vigente CPC.

(...).
(TJ-MT - N.U 1014213-10.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). (Destaquei)

Com essas considerações,
DISPENSO A ANÁLISE
da preliminar de nulidade da r. sentença suscitada pelo Apelante, uma vez que está fundamentada nas mesmas razões que fundamento o mérito recursal, devendo tal matéria ser analisada junto ao mérito do apelo
, bem como ante a primazia do julgamento do mérito estabelecida pelo Código de Processo Civil.

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
ANTÔNIO CLEONEZIO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Veículo n. 1000685-31.2019.8.11.0102
, movida em face de
IVAN DOS SANTOS
, que
apesar de RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA do Apelante, O CONDENOU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
, estes últimos, no percentual correspondente a 10% sobre o valor da condenação
.

Irresignado, a parte Requerida interpôs o presente recurso de Apelação sustentando, em síntese,
“o presente recurso merece provimento, porque a r. sentença de forma controvertida, omissa e eivada de erro material, inverteu as sucumbências, condenando unicamente o 2o requerido vencedor na lide, e não condenando o 1o requerido responsável e condenando na r. sentença, e não condenando o autor em face da procedência da defesa do 2o requerido”
.

Com razão o Apelante
.

Isso porquê, compulsando detidamente os autos é possível constatar que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo segundo Requerido, ora Apelante.

Contudo, incorrendo em erro material e contradição, a r. sentença imputou ao segundo Requerido, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida em sentença, o pagamento de “custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual correspondente a 10% sobre o valor da condenação”, conforme se vê na parte dispositiva da r. sentença destacada abaixo:

“(...)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos iniciais, para condenar o 1o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 41.387,25, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento desta ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I).

Outrossim, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do 2o réu. Por ficção jurídica, não resolvo o mérito (CPC, art. 485, VI).

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Dou o 2o réu por intimado (CPC, art. 346).

Custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual correspondente a 10% sobre o valor da condenação, pelo 2o réu (CPC, art. 85, § 2o).

Preclusa a via recursal, arquivem-se.

Vera, datado e assinado digitalmente.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito”

Logo, bem se vê que a r. sentença incorreu em erro, primeiro ao condenar o Requerido, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; depois, porque declarou a preclusão da via recursal, determinando o arquivamento do feito.

Diante desse contexto, o segundo Requerido opôs embargos de declaração pugnando pela reforma da r. sentença recorrida para fazer constar na r. sentença o que segue:
“a) Condenação do autor, a pagar honorários advocatícios em favor do patrono do 2o requerido, nos termos do art. 85 do CPC; b) Condenar o 1o requerido a pagar as custas judiciais e honorários advocatícios ao autor. c) Dar o 1o requerido por intimado nos termos do (art. 346, do CPC)”
.

Entretanto, os embargos não foram acolhidos, em face de suposta pretensão de rediscussão da matéria, dando ensejo à interposição do presente apelo, cuja fundamentação reside no erro material e contradição quanto à condenação do segundo Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios na mesma oportunidade em que foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Acontece que, uma vez reconhecida a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela parte Requerida, a sua exclusão do polo passivo da lide é medida que se impõe, assim como a extinto o feito em seu favor, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Importante consignar, ainda, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte Requerida e exclusão do feito impõe a condenação da parte Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da Requerido excluído do feito ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CORRETORA – MERA INTERMEDIADORA DA RELAÇÃO JURÍDICA PACTUADA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS RISCOS PRÓPRIOS DO SERVIÇO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO À APELANTE (ART. 485, VI, CPC) – RECURSO PROVIDO.

(...)

Reconhecida a ilegitimidade passiva da imobiliária para figurar no polo passivo da ação, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, em relação a ela e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

(N.U 0026839-68.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024). (Destaquei)

Deveras, em casos como o dos autos, pelo princípio da causalidade, há que se indagar quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA RÉU - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto ao ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, de tal modo que cumpre impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tais ônus.

Tendo a parte autora inserido o réu no polo passivo da demanda, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários, uma vez reconhecida a ilegitimidade do mesmo.
(N.U 1034991-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022). (Destaquei)

Ante o argumentado, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença no que diz respeito à condenação em custas e honorários advocatícios, para, invertendo o ônus da sucumbência,

condenar a parte Requerente, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelado
, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação
, em consonância com o art. art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024